Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o, que evidenciam que o regime aberto tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. Admite-se a figura do prequestionamento em sua forma implícita, mostrando-se desnecessária a expressa menção do dispositivo legal tido por violado, pois o imprescindível é que a matéria tenha sido objeto de discussão.

3. Recurso desprovido.